Tribunal: STF
Processo: HC 68176
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - E MEIO IMPROPRIO A REVISÃO PROBATORIA. MOSTRA-SE
HARMONICA COM A ORDEM JURÍDICA DECISÃO QUE IMPÕE AO DENUNCIADO A
PENA DE TRES ANOS DE RECLUSÃO, DE INICIO EM REGIME FECHADO, PELA
PARTICIPAÇÃO EM FURTO, MORMENTE QUANDO POSSUI ANTECEDENTES E HAJA
ATUADO EM CONJUNTO COM OUTRAS PESSOAS.